Tribunal: TJDFT
Processo: 0006796-60.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006796-60.2018.8.07.0016 RECORRENTE: LUCIANO RODRIGUES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. INFRAÇÕES PENAIS DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AOS CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS DE VIAS DE FATO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que lhe cause sofrimento físico ou psicológico em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 2. Compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher julgar os crimes e as contravenções penais praticados pelo ofensor contra a sua ex-namorada por não aceitar o término da relação. Assim, a relação íntima de afeto outrora existente entre o acusado e a vítima está abrangida pela Lei no 11.340/2006. 3. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta em relação ao delito de constrangimento ilegal, uma vez demonstrado nos autos que o réu, mediante violência, impediu que a vítima fosse embora sozinha do local em que estavam. 4. Inviável aplicar o princípio da consunção entre a contravenção penal de vias de fato e o crime de constrangimento ilegal, já que o artigo 146, §2o, do Código Penal prevê que, além das penas cominadas ao crime de constrangimento ilegal, também devem ser aplicadas as penas correspondentes à violência empregada. 5. Não merece prosperar o pleito absolutório por atipicidade da conduta quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, tendo em vista que as provas dos autos, especialmente as declarações harmônicas da vítima e da informante e os prints das mensagens enviadas pelo réu, evidenciam que o apelante descumpriu a decisão judicial que deferiu a medida protetiva de urgência de proibição de contato com a ofendida. 6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. 7. Considerando que a extensão do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima não excederam à normalidade para os tipos penais, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais. 8. Recurso da Defesa conhecido e não provido e recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 146, caput, do Código Penal, do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, às penas de, respectivamente, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, 17 (dezessete) dias de prisão simples e 03 (três) meses de detenção, todas em regime aberto, fixar a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais, mantidas, ainda, a substituição da pena corporal por 01 (uma) restritiva de direitos, quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, e a suspensão condicional da pena, quanto às infrações penais de vias de fato e constrangimento ilegal. No recurso especial interposto, o recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, defendendo a inaplicabilidade da Lei 11.340/2006 ao presente caso, sob o argumento de que não restou devidamente caracterizada a vulnerabilidade ou hipossuficiência por parte da vítima, tendo em vista que ela exerce o cargo de vigilante, possuindo rendimentos próprios para o seu sustento. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação do dissenso. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVII e LIII, da CF. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1334742 Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025